Tribunal: TJPA
Processo: 0808836-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808836-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO DE EDUCACAO TECNICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL INVALIDADE DA PENHORA E DESBLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE DE RECUSA DO BEM OFERTADO PARA GARANTIA DO JUÍZO. OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL DE PENHORA ESTABELECIDA NO ARTIGO 11 DA LEI Nº 6.830/80 E ARTIGO 835, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que é legítima a recusa pela Fazenda Pública da nomeação de bens do executado quando não observada a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da LEF, sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade. Precedentes no STJ.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNICA DO ESTADO DO PARA,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7421480, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos de Execução Fiscal (n.º 0029181-35.2012.8.14.0301) ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE BELÉM.

Inconformado, o agravante alega preliminarmente, “
da nulidade da decisão que negou provimento monocraticamente ao agravo de instrumento, do não preenchimento dos requisitos exigidos no art. 932, IV, CPC, julgados utilizados na decisão que não se adequam ao caso e da necessidade de realização do distinguishing”

No mérito, alega que a decisão utilizou julgados incabíveis ao caso e desconsiderou a existência de jurisprudências favoráveis a agravante, proferidas pelo próprio TJPA.

Pontua que é evidente que a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto, devendo ser flexibilizado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor, bem como da forma menos gravosa ao devedor.

Aduz ainda que “
singeleza do argumento – se não respeitada a ordem, o bem deve necessariamente ser recusado – faz com que a decisão agravada opere debaixo de três pressuposições juridicamente inaceitáveis”.

Por fim, alega que “
o juízo a quo, mesmo já conhecendo a informação (relatório SISBAJUD), permaneceu omisso, dispensando o imóvel de valor vultoso, mantendo-se indiferente a qualquer consideração que fosse além do mero “desrespeito” à ordem legal de nomeação. Prefere a rigidez e o formalismo empedernido – que acaba por remeter toda decisão à vontade manifestada pelo Exequente –, em vez de cuidar da garantia material do feito – indo de encontro, inclusive, com a decisão acima mencionada, proferida pela Exma. Desembargadora Maria do Céo”.

Ante esses argumentos, requer que este agravo interno seja recebido, processado, conhecido e apreciado, para dar-lhe provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 9269414.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

Ademais, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada, isso porque o inconformismo do agravante é contra a decisão de rejeição de embargos de declaração por inexistência de qualquer vício de obscuridade, contradição ou necessidade de integração na decisão agravada.

A respeito da preferência da penhora em dinheiro temos os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA, POR INOBSERVÂNCIA DA ORDEM PREFERENCIAL DE BENS PENHORÁVEIS. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGUROGARANTIA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora. No Tribunal a quo, a decisão objeto do recurso foi mantida.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AREsp n. 1.547.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 25/5/2020 e AgInt no AREsp n. 649.912/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1779557/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMOVÉL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973 (REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa na substituição da penhora por bem móvel foi justificada, considerando que, além de não observar a ordem legal, acarretaria em redução na liquidez. 3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1666369/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 09/04/2021)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO EM DESFAVOR DO IMÓVEL OFERTADO. ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NOS ARTS. 655 DO CPC E 11 DA LEF
. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO PARADIGIMA: RESP. 1.090.898/SP, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJU 12.8.2009, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, de relatoria do eminente Ministro CASTRO MEIRA, julgado como representativo de controvérsia em 12.8.2009, firmou-se no sentido de que o exequente pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido como penhora, quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 655 do CPC/1973 e no art. 11 da Lei 6.830/1980, sem que isso implique em ofensa ao art. 620 do CPC/1973 (REsp. 1.090.898/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 31.8.2009).

2. Agravo Regimental da Sociedade Empresária Contribuinte a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1279795/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO JUIZO MONOCRATICO PELA ALTERAÇÃO DA PENHORA DO IMÓVEL PELA PENHORA EM DINHEIRO NO BACENJUD. PENHORA EM DINHEIRO É PREFERENCIAL CONFORME INTELIGENCIA DO ART. 835, i DO CPC. DECISÃO MANTIDA, A UNANIMIDADE.

1. O art. 835 do CPC prevê a ordem preferencial de penhora para adimplemento de dívidas em sede de execução. A penhora realizada em imóvel, pode ser substituída por dinheiro penhorado no BACENJUD. Precedentes jurisprudenciais.

2. Ausência de provas de que os valores penhorados seriam de verba alimentar, sendo simples alegações. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Belém (Pa), 31 de agosto de 2020. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(3613724, 3613724, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-09-18)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. NEGATIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCIPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I ? O art. 9º, inciso III, da Lei nº 6.830/80, faculta à uma empresa executada nomear bens à penhora, devendo, entretanto, ser respeitada à ordem de referência do artigo 11 da mencionada Lei;

II ? No caso dos autos, a agravante ofereceu à penhora um imóvel seu localizado no Município de Bonópolis, Estado de Goiás, tendo o recorrido recusado o bem oferecido, arguindo que o documento do mencionado bem era do ano de 2013 e que o mesmo se localizava em outro Estado, o que dificultaria os procedimentos de penhora. Além disso, o agravado aduziu que a oferta da recorrente não obedecia a ordem prevista no art. 11 da LEF.
Por fim, requereu o bloqueio do valor executado nas contas bancárias da recorrente, via Sistema Bacenjud, tendo o pleito sido deferido pelo Juízo Monocrático;

III ? A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que é legítima a recusa pela Fazenda Pública da nomeação de bens do executado quando não observada a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da LEF, sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade. Precedentes no STJ;

IV - O processo de execução busca a satisfação de crédito líquido e certo, sendo lícito à exequente, portanto, resistir à indicação feita em desacordo com a ordem legal de preferência, o que ocorreu no presente caso, motivo pelo qual, a decisão agravada não merece reparos;

V ? Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(2019.03927603-82, 208.386, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-25)

Presente essa moldura, entendo que não há razão para substituição da penhora em dinheiro pelo imóvel indicado como garantia, tendo em mira que além de não observar a ordem de preferência constante na norma processual, foi expressamente recusada pelo exequente. Nesse cenário, não constatando, de pronto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, não há que se falar em nulidade da decisão de 1.º grau que determinou o bloqueio do valor da dívida, ainda que esta tenha sido garantida somente parcialmente, cabendo ao exequente a aceitação ou não de imóveis para complementação e/ou substituição da garantia.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 03/10/2022